Tribunal: TJSP
Processo: 9101532-83.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Adicionais por tempo de serviço (quinquênios) – Incidência sobre os vencimentos integrais – Improcedência do pedido em primeiro grau – Decisão que não merece subsistir – Cálculo do benefício que deve compreender

Ementa:

RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Adicionais por tempo de serviço (quinquênios) – Incidência sobre os vencimentos integrais – Improcedência do pedido em primeiro grau – Decisão que não merece subsistir – Cálculo do benefício que deve compreender o padrão e todas as vantagens pecuniárias, efetivamente recebidas a cada mês – Aplicação dos arts. 129 da CE e 11, I, da LC 712/93 – Exclusão admissível apenas das parcelas de caráter assistencial ou pagamentos isolados, que não caracterizam contraprestação de efetivo desempenho da função, bem como das verbas que já possuam o adicional em seus cálculos, notadamente a sexta parte – Precedentes desta Câmara – Sentença reformada - Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9101532-83.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SERGIO
ANTONIO SOBOTTKA, ANA ALICE MARTINS CARDOZO, ANA CELIA TONINI
DE ALMEIDA CALADO, ANA LUCIA DA SILVA CAETANO, ANTONIO DORIVAL
DE SOUZA, CARLOS FERNANDO AGUIAR MEIRELLES, CARLITO GOMES
PEREIRA, CELIO IRINEU DAL SENO, CELIO SILVA, DAVI DIVINO LOPES, DIVA
DA SILVA RAFAEL, EDGAR DE LIMA, EZEQUIEL FERREIRA BENTO, HELENA
MICHELAN, HERMINIA SANTANA GOMES ESPÓLIO ( REP/ POR SEUS
HERDEIROS EDMUNDO GOMES E OUTOS), ILDA OLIVEIRA DOS SANTOS,
ISABEL FRIGE, JAIRA APARECIDA DA SILVA, JESUS DE ALENCAR ROLIM,
JOVELINA MARIA DE VASCONCELLOS, MARIA APARECIDA DE CASTRO
ARANTES SANTOS, MARIA APARECIDA FARIA DE LIMA, MARIA HELENA
RODRIGUES DA SILVA, ROSALINA DE MATTOS, ROSANA PAIVA PERES,
SANDRA MARIA PEREIRA DE LIMA, SIRLEIA CLEMENTINA FERREIRA, SONIA
REGINA SIQUEIRA GONCALVES, VANDA LIMA DOS SANTOS DAVID e VANDA
PERANDRE DE FREITAS, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101532-83.2008.8.26.0000 -Voto no 13287
2
Voto no 13287
Apelação no 9101532-83.2008.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelantes: SERGIO ANTONIO SOBOTTKA e outros
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Adicionais por
tempo de serviço (quinquênios)
Incidência sobre os
vencimentos integrais
Improcedência do pedido em
primeiro grau Decisão que não merece subsistir Cálculo
do benefício que deve compreender o padrão e todas as
vantagens pecuniárias, efetivamente recebidas a cada mês
Aplicação dos arts. 129 da CE e 11, I, da LC 712/93
Exclusão admissível apenas das parcelas de caráter
assistencial ou pagamentos isolados, que não caracterizam
contraprestação de efetivo desempenho da função, bem como
das verbas que já possuam o adicional em seus cálculos,
notadamente a sexta parte Precedentes desta Câmara
Sentença reformada - Juros de mora e correção monetária na
forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810,
STF. Recurso provido.
Pelo V. Acórdão de fls. 309/315, esta C. Câmara, em voto relatado pelo
Eminente Desembargador Rubens Rihl, em 04 de julho de 2012, deu provimento ao
recurso de apelação de Sérgio Antonio Sobottka e outros contra a r. sentença de fls.
230/236, que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, objetivando o recálculo do adicional poer tempo de serviço
(quinquênio) sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as vantagens eventuais, nos
termos do artigo 129 da Constituição Estadual, com o pagamento das diferenças atrasadas,
respeitada a prescrição quinquenal. Ao dar provimento ao recurso, o v. Aresto
determinou a aplicação da Lei 11.960/09, após sua vigência, aos juros e correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101532-83.2008.8.26.0000 -Voto no 13287
3
Dessa decisão foram interpostos Recurso Especial e Recurso
Extraordinário.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 544/545)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator